Tribunal: TJSP
Processo: 1011863-87.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011863-87.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, é embargada JULIANA DOMINGUES
SIVIERO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34654
Embargos de Declaração no 1011863-87.2018.8.26.0071/50000.
Embargante:
Unimed
Centro
Oeste
Paulista

Federação
Intrafederativa das Cooperativas Médicas
Embargada: Juliana Domingues Siviero Dias
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES. Dever de cobertura que foi mantido pelo
v.
Acórdão.
Distribuição
sucumbencial
equilibrada.
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v.
Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da embargante, afastando a
negativa de cobertura, em virtude de haver a apelante, ora embargada,
oferecido o tratamento na rede credenciada, apta a realização do
procedimento, determinando-se que eventual crédito remanescente em
depósitos nos autos ficaria disponível para a parte embargada e, ainda,
mantendo-se os honorários sucumbenciais fixados na origem.
Aduz a embargante a existência de contradição,
pois, apesar de ter tido seu recurso parcialmente provido, tendo o
procedimento realizado pela autora fora da rede credenciada sido
considerado como eletivo, definiu-se que o remanescente do depósito
judicial destinado a cobertura da aludida cirurgia seria destinado à parte
embargada.
Afirma que, como o procedimento dentro da rede
credenciada possuía menor custo, a diferença entre os valores deveriam
ser a ela destinados, diante do resultado do julgamento.
Alega, ainda, ter havido sucumbência por parte
da embargada que, em sua exordial, requereu cobertura do parto fora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rede credenciada.
Pleiteia, pois, o reconhecimento da contradição,
destinando-lhe os valores remanescentes e, ainda, reforma em relação à
sucumbência diante da perda recíproca das partes.

É o relatório.
Não há os vícios apontados pela embargante.
Com efeito, malgrado tenha obtido expressivo
êxito recursal, o certo é que o dever de cobertura foi mantido pelo v.
Acórdão, ainda que restrito aos valores praticados pela rede credenciada.
No ponto, cabe esclarecer que a embargada, a
menos que queira agir de má-fé e sofrer as consequências processuais,
ofereceu, ela própria, parâmetros para que a condenação obedecesse os
honorários de renomado cirurgião, Dr. Moron, que faria a cirurgia no
Hospital credenciado. Outro cirurgião, do Hcor, acabou fazendo a cirurgia,
tendo ele e sua equipe sendo pagos diretamente pela embargante, que,
além disso, depositou nos autos os valores estimados para a hipótese do
procedimento ser feito (o que não ocorreu) no Hospital Santa Joana
(credenciado).
Assim, satisfazendo diretamente os honorários
médicos e depositando nos autos os valores estimados para atendimento
no citado hospital (credenciado), evidente que qualquer sobra deve ser
destinada, como o foi, à autora, evitando-se manobra especulativa dentro
da condução processual.
Deste modo, levando-se em conta o resultado
da demanda para ambas as partes, mantém-se o v. Acórdão tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido pela Turma Julgadora.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator